Tribunal: TJES
Processo: 5009169-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009169-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009169-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA – DEPOIMENTOS INDIRETOS – ADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHAS SIGILOSAS – TEMOR CONCRETO – EXCEÇÃO JURISPRUDENCIAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SÚMULA 691/STF – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal via habeas corpus é medida de caráter excepcional, admitida somente quando houver manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia da denúncia, sendo inadmissível a reanálise aprofundada de fatos e provas.

Em casos excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de
depoimentos indiretos
, especialmente quando prestados por policiais que acompanharam a investigação, ou quando há testemunhas em situação de risco, como ocorre na hipótese dos autos, em que há relatos de testemunhas sob sigilo, em razão do temor concreto de represálias.

A decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada em indícios de autoria e materialidade, com base em depoimentos e outros elementos probatórios, não se podendo, nesta fase, subtrair a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário, sendo vedado para substituir a via recursal adequada, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009169-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 00080089520198080035, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
121, §2º, I e IV, do CP, art. 14, da Lei 10.826/03
.

O impetrante pleiteia o
trancamento da ação penal
, sob o argumento de que não há justa causa para o prosseguimento do processo, alegando que os depoimentos que sustentam a pronúncia são indiretos e, portanto, insuficientes para embasar a acusação. Alega, ainda, que o
paciente já foi pronunciado, com a sessão do Tribunal do Júri
designada para o dia 20/03/2025, e que não haveria elementos concretos que preencham os requisitos necessários à manutenção da ação penal.

Informações prestadas pelo magistrado de origem constam do ID 10108518. O parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ID 10162752, manifesta-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória que:

“
no dia 20 de julho de 2018, por volta das 05h30min, na Rua Mourisco, na calçada do estabelecimento comercial “Bar Chega e Chora”, próximo à Escola de Samba MUG, no Bairro Glória, em Vila Velha/ES, RAMON e LUCAS, em união de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em Marcos Alessandro Alves Pessoa, causando as lesões descritas no laudo de fls. 25, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O motivo do crime foi fato de que a vítima estava atrapalhando o tráfico de drogas na região, pois, por possuir temperamento difícil e sofrer de surtos psicóticos, constantemente arrumava problemas com moradores, o que trazia a presença da Polícia Militar ao Bairro. O Crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que foi atacada de surpresa, em via pública, enquanto saia de moto para trabalhar. PAULO SÉRGIO é o líder da facção de traficantes à qual pertencem os demais denunciados. Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos. No presente caso, ao determinar que os demais ceifassem a vida da vítima, PAULO SÉRGIO concorreu com o delito, considerando que, ao participar da associação, RAMON e LUCAS aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seu líder, possibilitassem a continuidade da atividade criminosa.
”

Inicialmente, é necessário recordar que o
habeas corpus
possui natureza extraordinária e, por isso, é utilizado somente em hipóteses excepcionais, quando há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal de difícil reparação, sendo inadmissível a discussão aprofundada de fatos e provas em seu rito célere. Trata-se de um remédio constitucional que não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos ordinários.

A jurisprudência consolidada tanto no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
quanto no
Supremo Tribunal Federal (STF)
reconhece que o trancamento de uma ação penal, via habeas corpus, somente é possível em situações de manifesta ausência de justa causa, ou seja, quando comprovadas, de maneira inequívoca, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia. Nesse sentido, o STJ assim tem se manifestado:

"Somente se admite o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, em situações excepcionais, quando a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia estejam demonstradas de plano." (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 23/11/2021).

No presente caso, os argumentos trazidos pelo impetrante não preenchem os requisitos para o trancamento da ação penal. A decisão de pronúncia, proferida em 16/07/2021, fundamentou-se em elementos concretos de autoria e materialidade, inclusive com depoimentos colhidos ao longo da investigação. Ademais, é imperioso destacar que o paciente deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso em sentido estrito, o que indica que a presente impetração busca, de maneira indevida, substituir o recurso por meio do
writ
constitucional, prática vedada pela jurisprudência.

No que tange à alegação de que os testemunhos utilizados na decisão de pronúncia seriam exclusivamente indiretos, é importante salientar que, conforme pacificado pelo STJ,
em situações excepcionais
, admite-se o uso de depoimentos indiretos, especialmente aqueles prestados por policiais que participaram das investigações, desde que as circunstâncias demonstrem a dificuldade ou o temor de testemunhas em comparecer a juízo. Tal entendimento foi reforçado no julgamento do AgRg no HC 676.342/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/08/2024, DJe 28/08/2024.

No caso concreto, há testemunhas que relataram o receio de depor contra o paciente, havendo inclusive testemunhas sigilosas, o que justifica o uso de tais depoimentos. Dessa forma, a alegação de que a pronúncia seria inválida por se basear em testemunhos indiretos não se sustenta.

Ademais, o trancamento da ação penal, nesta fase, configuraria indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, a quem incumbe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Portanto, diante do exposto, não há como acolher o pleito de trancamento da ação penal por meio do presente
habeas corpus
, uma vez que inexiste flagrante constrangimento ilegal ou ausência de justa causa que justifique tal medida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
denego a ordem de habeas corpus
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)